Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRÊS ANOS. CITAÇÃO VÁLIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O prazo prescricional para a cobrança baseada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela. Inteligência dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §5o do Código Civil.

2. A citação válida do devedor interrompe o prazo prescricional e aproveita aos demais, voltando a correr a partir da data da propositura da ação (art. 202, inciso I e art. 204, §1o do Código Civil).

3. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo ficar parado por desídia da parte e por prazo superior ao da prescrição do direito vindicado, sem que o atraso seja imputado ao Poder Judiciário. Precedentes.

4. No caso dos autos, restou configurada a desídia da parte exequente em promover a citação dos demais executados, diante da sua inércia em atender aos comandos judiciais para o cumprimento da carta precatória, bem como dar andamento ao feito, contribuindo de maneira considerável para a paralização do processo por prazo superior a três anos sem que se tenha realizado a triangulação processual.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.